Tribunal: CARF
Processo: 14485.000713/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14485.000713/2007-67
ACÓRDÃO
9202-011.449 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GOCIL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/07/2002, 31/07/2005
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO SOB A FORMA DE TÍQUETES –
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Conforme entendimento contido no Parecer no BBL 04, de 16 de fevereiro
de 2022, aprovado pelo Presidente da República, não incide contribuição
previdenciária sobre os valores recebidos a título de auxílio-alimentação na
forma de tíquetes ou congêneres.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly (substituta integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Liziane Angelotti Meira,
substituída pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.449 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14485.000713/2007-67
2
RELATÓRIO
O lançamento referente às contribuições destinadas ao INCRA, incidentes sobre as
parcelas fornecidas aos empregados a título de alimentação, sob a forma de tíquetes-refeição sem
que o contribuinte estivesse inscrito no Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT, nessa
modalidade, em desacordo com o art. 28, § 9o, alínea “c”, da Lei no 8.22/1991.
O Contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 41/69), à qual foi
considerada improcedente pelo Acórdão 16-20.388 – 11a Turma da DRJ/SPOI (fls. 150/157) que
manteve o lançamento.
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 162/165), ao qual
foi dado provimento, conforme acórdão 2201-010.417 (fls 262/267), cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2005
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA. EQUIPARAÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre
a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
20/04/2023 (fls. 268). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a intimação presumida
da Fazenda Nacional ocorreria em 20/05/2023. Em 08/05/2023 (fl. 280), tempestivamente, foi
interposto o Recurso Especial de fls 269 a 279.
O apelo da PGFN suscita interpretação divergente na matéria: incidência de
contribuição social sobre auxílio alimentação pago em tickets.
Pelo despacho datado de 08/08/2022 (fls. 283/288), deu-se seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 Acórdão ora recorrido excluiu do lançamento os valores pagos pelo
contribuinte a título de fornecimento de auxílio alimentação, por entender
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.449 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14485.000713/2007-67
3
que “O ticketrefeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in
natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados
diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticketrefeição para que
possam se alimentar nos restaurantes conveniados.” e que a falta de
inscrição do empregador no PAT não descaracteriza sua natureza jurídica de
verba não remuneratória.
 Verifica-se que a Turma a quo excluiu os valores decorrentes de pagamentos
a título de auxílio-alimentação pago na forma de ticket
alimentação/refeição, sem fazer a devida distinção destes em relação aos
valores referentes ao fornecimento de alimentação in natura.
 Seguindo a jurisprudência do CARF, conclui-se que as referidas parcelas, por
não serem prestações in natura, não podem ser abrangidas pela isenção.
 O colegiado prolator do acórdão paradigma firmou entendimento de que
quando o auxílio alimentação for pago em espécie ou na forma de Tickets
assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
 Para a não incidência da Contribuição Previdenciária é imprescindível que o
pagamento seja feito “in natura”, o que não abrange ticket, vales e outras
modalidade previstas
 O Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do
auxílio-alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do
Decreto no 5/1991 que regulamenta o programa.
 Verifica-se, portanto, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer
das modalidades de fornecimento estabelecida no PAT.
 Requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Especial para
que esta e. Turma reforme a decisão recorrida, no quesito objeto da
presente insurgência.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que o admitiu em 20/10/2023 (fl. 293) e não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.449 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14485.000713/2007-67
4
O apelo da PGFN suscita interpretação divergente na matéria incidência de
contribuição social sobre auxílio alimentação pago em tickets.
Para comprovar a divergência foram apresentados como paradigmas os Acórdãos
nos 2302-002.054 e 9202-004.361, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da
interposição do especial não tinham sido reformados.
Recorrido:
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA. EQUIPARAÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre
a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Paradigma 1 (Acórdão no 2302-002.054):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO. PARCELA FORNECIDA IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com o disposto no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, a reiterada
jurisprudência do STJ é no sentido de se reconhecer a não incidência da
contribuição previdenciária sobre alimentação fornecida in natura aos segurados,
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação pronta para o
consumo imediato pelos seus empregados, devendo ser mantido, todavia, o
lançamento sobre os valores correspondentes ao auxílio alimentação fornecido na
forma de tickets/vale alimentação ou em espécie. Tendo sido o Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011 objeto de Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, urge serem observadas as disposições inscritas no art. 26-A,
§6o, II, “a” do Decreto no 70.235/72, inserido pela Lei no 11.941/2009.
Paradigma 2 (Acórdão no 9202-004.361):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO. NATUREZA AUXÍLIO PAGO EM
PECÚNIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO PAT
A verba paga a título de auxílio alimentação, mediante o uso de cartões ou tickets
de alimentação, tem a natureza de auxílio pago em pecúnia. Portanto, resta
necessária a inscrição no PAT para exclusão da base de cálculo da contribuição
previdenciária. Hipótese em que a verba foi paga mediante o uso de cartão e não
há inscrição no PAT para o período lançado.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.449 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14485.000713/2007-67
5
O cotejo efetuado pela Recorrente demonstra a divergência de entendimento entre
o Colegiado recorrido e os Colegiados paradigmáticos, em relação à incidência de contribuição
previdenciária sobre auxílio alimentação fornecido por meio de ticket, nos casos em que não há
inscrição no PAT.
Enquanto nos paradigmas, entendeu-se que o fornecimento de tickets/vale-
alimentação não são considerados prestações in natura, porque possuem a natureza de
pagamentos em pecúnia, e para não compor o salário de contribuição, necessariamente, deveria a
empresa estar inscrita no PAT; no recorrido, o entendimento foi pela não incidência de
contribuições sobre auxílio alimentação fornecido por meio de tickets por se assemelhar à
alimentação in natura, havendo ou não inscrição da empresa no PAT.
Ante ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda nacional.
Mérito
A Fazenda Nacional procura reverter a decisão que deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, desconstituindo o lançamento no que se refere ao fornecimento de
alimentação aos empregados por meio de tíquetes.
Entende a Fazenda Nacional que o contribuinte não satisfez os requisitos exigidos
na legislação, como a comprovação da participação em programa de alimentação aprovado pelo
Ministério do Trabalho, mediante a sua inscrição no PAT, o que impediria o usufruto da isenção.
Pois bem. Os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991 instituíram as bases sobre as quais
incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.449 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14485.000713/2007-67
6
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
Pelas disposições citadas acima, temos que a base de cálculo da contribuição social
previdenciária é ampla e abrangente, mas há que se observar que está fora do campo de
incidência os valores alcançados por regras isentivas, como é o caso da alimentação in natura
fornecida pela empresa aos seus empregados.
Neste sentido, temos o disposto na alínea “c”, do §9o, do artigo 28 da Lei no
8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Pela simples leitura da alínea “c”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91,temos que
a parcela referente à alimentação fornecida pela empresa aos seus empregados só é excluída do
campo de incidência da contribuição previdenciária se essa for paga observando o PAT, nos
moldes da Lei no 6.321/76.
Por outro lado, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça – STJ é de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre
incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que
ausente a natureza salarial da verba. Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg no REsp
no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação
é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições
para o FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p.171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de
que a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador,
inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.449 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14485.000713/2007-67
7
3. Agravo Regimental desprovido.
Com base no entendimento pacifico do STJ, foi editado Ato Declaratório n° 03/2011
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de 22 de dezembro de
2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda (Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011),
o qual autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição
no PAT.
Sobreveio o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, do Advogado-Geral da
União, aprovado pelo Presidente da República, que adotou o Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União, cuja ementa transcrevo na
sequência:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres.
Dissonância interna apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Exame sob a disciplina do art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de
2017. Natureza jurídica de parcela não salarial, para os fins da exação em testilha.
Consequências concretas da decisão e princípio da eficiência. O auxílio-
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o
do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
De acordo com o citado parecer, não integram o salário de contribuição o auxílio-
alimentação fornecido sob a forma de tíquetes ou congênere.
Cumpre ressaltar o que dispõe a alínea “d” do inc. II do § 1o do art. 62 do
Regimento Interno do Carf – Ricarf, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.449 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14485.000713/2007-67
8
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (g.n.)
Portanto, aplico o entendimento contido no Parecer no BBL 04, de 16 de fevereiro
de 2022, aprovado pelo Presidente da República, que excluiu do campo de incidência da
contribuição previdenciária os valores recebidos a título de auxílio-alimentação na forma de
tíquetes ou congêneres.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 303
DF CARF MF
Original